Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0001434-18.2012.8.11.0003, manejada em face de FERNANDO BIELLA SANTOS, indeferiu o pedido com que pretendia a inaplicabilidade do recolhimento de custas para efetivação de consulta via sistemas Renajud e Infojud e assemelhados.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado a quo, a ADI 6.330 que tramita perante o STF suspendeu apenas artigos 6o, 16o e diversos itens constantes no art. 13o (tabela A – item 1,2 e 4; tabela B – item 1 e Tabela C – item 1) da Lei Estadual n. 11.077/2020, de modo que os demais artigos da referida lei estão em plena vigência.
Salienta que a execução tramita desde 2012, ou seja, foram distribuídos antes da vigência da referida lei, o que autoriza a pesquisa sem o recolhimento das custas exigidas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, autorizar a pesquisa sem o recolhimento das custas.
Isso porque, a própria agravante afirmou nas razões recursais que a demanda executiva tramita há 09 (nove) anos, de forma que nenhum prejuízo irreversível pode decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento que, como se sabe, tem tramitação célere.
Assim, isoladamente a decisão recorrida não revela qualquer perigo de dano que possa trazer prejuízos imediatos à agravante, o que, neste momento, impõe o indeferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.